Tribunal: TCU
Processo: 027.075/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6724/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão de pensão civil em que figura como instituidor o Sr. Anastácio Martins Nepomuceno (XXX.180.571-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.075/2024-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Estacia Pereira Rodrigues (XXX.188.632-XX); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Erilania Lopes dos Santos (XXX.357.563-XX); Jose Eduardo Rodrigues dos Santos (XXX.374.803-XX); Leopoldina Ferreira da Silva (XXX.454.325-XX); Maria Eliveuda Ferreira Nepomuceno (XXX.757.753-XX); Maria Solange Castro Andrade (XXX.025.033-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.